Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOFLAN LODI, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA n. 1010264-09.2019.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu a inversão do ônus da prova.
O agravante alega que a matéria discutida versa sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, e, por essa razão, cabe a concessionária (agravada) demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição.
Pontua que não detém condições técnicas que possa contribuir para a produção da prova no tocante à demonstração de consumo excessivo de energia elétrica.
Acrescenta que milita em seu favor a aparência marcante do bom direito, pois, há hipossuficiência técnica do agravante em relação a agravada; e o periculum in mora é patente, eis que pode sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação na medida que já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/05/2021, às 14:00 horas.
Defende que, se acaso não suspensa a decisão agravada até a data da audiência de instrução do feito, o agravante não terá condições de produzir provas no sentido de comprovar ser indevida a cobrança.
Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque, há verossimilhança das alegações do consumidor, pois, foi apresentado extrato das ultimas contas na inicial (id. 23966351) e se depreende consumo atípico no mês de julho de 2019, vejamos:
2019 7 - R$ 5.621,89
2019 6 - R$ 63,02
2019 5 - R$ 95,84
2019 4- R$ 147,29
2019 3 - R$ 66,21
2019 2 - R$ 44,97
2019 1 R$ 98,45
2018 12 R$ 51,72
2018 11 R$ 78,01
2018 10 R$ 111,61
Desta feita, transfere-se à concessionária o ônus de evidenciar a legitimidade da cobrança.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o r. juízo.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator